Tribunal: TJDFT
Processo: 0746906-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE PROMOCIONAL CANCELADO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA CONTRATADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré à obrigação de pagar aos autores: a) o valor de R$14.905,96, referente às despesas com a aquisição de passagens; e b) o valor de R$5.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, a empresa recorrente sustenta a inexistência de ilícito e, em consequência, de dano moral. Pugna pela reforma da sentença.
3. Preparo dispensado, em razão do direito da recorrente à gratuidade de justiça, ante a notória situação de insolvência da empresa.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 57673179).
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
6. No caso, os autores adquiriram da ré pacote promocional de passagens aéreas (voo flexível) e, em razão da suspensão das atividades empresariais da ré, ocorrida em agosto/2023, fato que é de notório conhecimento, o contrato não foi cumprido e é inequívoco o direito dos consumidores ao reembolso do valor pago pelas passagens aéreas adquiridas.
7. Por outro lado, segundo os elementos processuais, o inadimplemento contratual da ré não vulnerou atributos pessoais dos autores ou gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
8. E segundo o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material.".
9. Por conseguinte, o inadimplemento contratual da ré/recorrente não violou atributos pessoais dos autores, a amparar a condenação da empresa contratada ao pagamento de danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral, mantendo os demais termos e fundamentos da sentença.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente vencido.